Tribunal: CARF
Processo: 13603.004843/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.004843/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.271 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ CUSTODIO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
TEMPESTIVO.
TEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO
NÃO
ACOLHIDA. PRECLUSÃO. MÉRITO NÃO APRECIADO.
Impugnação apresentada intempestivamente não instaura a fase litigiosa, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem comporta julgamento de
primeira instância quanto às alegações de mérito.
Não acolhida a tempestividade da Impugnação arguida no recurso, ocorre a
preclusão processual, tornando-se descabida a apreciação das demais quesitos
apresentados no Recurso Voluntário.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA E NORMAS GERAIS
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CIÊNCIA VIA POSTAL.
DOMICÍLIO FISCAL ELEITO PELO CONTRIBUINTE. PROVA DE
RECEBIMENTO. CIÊNCIA VÁLIDA. SÚMULA CARF no 9.
"É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à alegação quanto à tempestividade da
impugnação e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.004843/2008-01
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.271 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.004843/2008-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 52/54), interposto contra o Acórdão 02-
33.521 da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
/MG - DRJ/BHE (e-fls. 47/50) que considerou, por unanimidade de votos, intempestiva a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/11), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-
fls. 13/16) relativa a Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo
Empregatício, com data de lavratura 08/09/2008, Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que
calculou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$ 10.384,49.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, exposto em sua síntese, por
resumidamente esclarecer a lide sob escrutínio:
Relatório
(...)
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, a autoridade lançadora apurou omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica.
Inconformado com o referido lançamento, o contribuinte apresentou impugnação em
24/10/2008, acostada às fls. 01 a 09, alegando que a defesa foi apresentada
tempestivamente.
No mérito, traz argumentos para a desconstituição da Notificação de Lançamento e o
cancelamento da exigência fiscal.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que não
conheceu da Impugnação e que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
INTEMPESTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIMENTO.
Impugnação apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do
procedimento, nem comporta julgamento de primeira instancia.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
4. Por oportuno, cite-se, em sua essência, as razões da DRJ/BHE que
fundamentaram sua decisão pelo não conhecimento da peça impugnatória.
(...)
Verifica-se dos autos que o contribuinte foi intimado da Notificação de Lançamento em
15/09/2008, via postal, conforme Aviso de Recebimento - AR de fls. 41, assinado por
Flora Aparecida Parreiras.
No caso em apreço, estando provada a data de recebimento cm 15/09/2008 (segunda-
feira), o termo inicial para contagem do prazo impugnatório, conforme artigo 5o do
Decreto n" 70.235/72, é 16/09/2008 e o termo final é 15/10/2008 (quarta-feira).
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.271 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.004843/2008-01

A defesa do contribuinte foi protocolizada em 24/10/2008, extrapolando o termo final
delineado no parágrafo anterior, tornando-se, portanto, INTEMPESTIVA.
Ainda se considerasse a data final para pagamento do tributo 22/10/2008 (fls. 42), como
termo final para interposição de defesa, ainda assim essa estaria intempestiva, posto que
apresentada após essa data, em 24/10/2008, reprise-se.
(...)
Pelo exposto, considerando que a intimação foi entregue conforme preceitua a norma
que rege o Processo Administrativo Fiscal e que a impugnação foi protocolizada após o
prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da Notificação de Lançamento
no domicílio tributário da contribuinte, não há como conhecer as razoes de mérito da
defesa, pois a petição formalizada não teve o condão de instaurar a fase litigiosa do
processo, conforme artigo 14 do Decreto n° 70.235/72:
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
27/09/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 51), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 27/10/2011 (protocolo de e-fl. 52), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- traz apertada síntese da lide administrativa;
- entende que deve sua impugnação ser considerada tempestiva com base em
princípios constitucionais (ampla defesa, legalidade, responsabilidade do Estado), alegando
ainda não dispor da data correta de recebimento da intimação do Acórdão combatido, agravado
pelo fato da mesma ter sido recebida por pessoa diversa do notificado; e
- indica ainda atendimento insatisfatório em unidade da RFB, que não poderia
arcar com parcelamento que extrapolasse suas condições financeiras, que não agiu com torpeza,
que os procedimentos administrativos possuem complexidade e especificidade acima dos
conhecimentos dos contribuintes e que os documentos apresentados seriam satisfatoriamente
explicativos e passaram sem a devida apreciação fiscal.; e
6. Seu pedido final é pela desconsideração da intempestividade, pela revisão dos
lançamentos e pela concessão de parcelamento dos valores apurados de forma compatível com
sua condição financeira.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos legais necessários, portanto, o
mesmo deve ser apreciado.
9. O próprio interessado aponta possível intempestividade, embora insatisfeito
com tal entendimento administrativo de Primeira Instância, e indica que a mesma deveria ser
reconsiderada, pelas razões que aponta em sua peça recursal.
10. Como exposto, a Decisão recorrida considerou intempestiva a impugnação
apresentada e o contribuinte notadamente fundamenta o seu Recurso na devida tempestividade
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.271 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13603.004843/2008-01

da sua peça impugnatória, por entender que a correspondência contendo a intimação do Acórdão
combatido foi recebida por terceiro.
11. Mas nos termos do art. 23, inc. II, e § 2o, inc. II, do Decreto no 70.235/1972 –
PAF (art. 10, inc. II, e art. 11, inc. II, do Decreto no 7.574/2011), a intimação realizada por via
postal se considera feita na data do recebimento da correspondência acompanhada de Aviso de
Recebimento – AR, no endereço tributário indicado pelo contribuinte. Tal disposição é também
cristalinamente apontada na Súmula CARF n. 09, abaixo transcrita, a qual indica de forma
inequívoca que a assinatura do recebedor da correspondência, mesmo que não a do próprio
contribuinte ou de seu representante legal, valida a notificação:
Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
12. Dessa forma, perfeitamente fundamentada a Decisão a quo, caracterizada a
intempestividade da peça impugnatória e a apreciação de qualquer outro argumento recursal
apresentado pelo interessado tem seu interesse prejudicado.
Dispositivo
13. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em
relação à alegação quanto à tempestividade da impugnação e, no mérito, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital